Tribunal: STF
Processo: HC 227593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 825.929/SP.



    O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, segundo o acórdão de eDOC 35, p. 27.



    Contra ele foi interposto o AREsp 2.192.436/SP, cujo mérito não foi conhecido pelo STJ (eDOC 40, p. 117). Contra tal decisão, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo STJ por falta de repercussão geral, reconhecida pelos temas 181 e 339 do Plenário Virtual desta Corte. (eDOC 40, p. 250)



    Impetrou-se o presente writ apontando-se tal decisão como ato coator. Porém, seus fundamentos jurídicos eram a ocorrência de diversas ilegalidades no decorrer da ação penal e seu pedido a desconstituição do título condenatório. (eDOC 1)



    Como a impetração buscava desfazer constrangimento à liberdade do paciente confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, declinei da competência para seu conhecimento ao Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 43)



    Tornam agora os autos a esta Corte, por meio de recurso ordinário em habeas corpus contra a decisão do STJ que julgou a impetração. (eDOC 61)



    O recorrente, antes paciente, alega (eDOC 66) que se encontrava em um churrasco particular, trazendo consigo 15 micropontos de LSD e 2 comprimidos de ecstasy, que, juntos, não pesariam um grama. (p. 4)



    Relata que o Tribunal de Justiça reformou duas sentenças, uma absolutória e outra condenatória, então confirmou a terceira, que lhe cominou a pena supracitada.



    Afirma que foi condenado, em outro feito, pela guarda de drogas em sua residência menos de 15 dias depois do fato ora tratado, por sentença que, inclusive, negou-lhe o benefício do art. 33, § 4º, por causa dos fatos acima referidos.



    Postula, portanto, que a conduta ora tratada teria sido englobada pela outra ação penal (fato criminoso posterior, condenação criminal anterior), de modo que se caracteriza a litispendência neste feito. (p. 9)



    Refere a existência de contradições entre o boletim de ocorrência e o depoimento de testemunha policial. (p. 11)



    Assevera não haver qualquer indicativo da destinação comercial da droga. (p. 13)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 16) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para 1) reconhecer a litispendência, 2) absolver o recorrente, 3) declarar a nulidade do inquérito, 4) desclassificar a conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006, ou 5) aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus. Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Por outro lado, o recurso constitui reiteração do pedido no HC 230.563, interposto pelo impetrante contra o ato coator, o qual teve seguimento negado pelo relator, Min. Luiz Fux, por decisão que transitou em julgado em 9.8.2023.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente